Tribunal: TJDFT
Processo: 0720394-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720394-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FRANCISCA MOREIRA REBOUCAS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL em face de FRANCISCA MOREIRA REBOUCAS, ante a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação n. 0739685-37.2019.8.07.0001, inferiu o pedido de produção de provas periciais, nos seguintes termos: Indefiro a realização da prova requerida ante à desnecessidade desta diligência na atual fase processual. Com efeito, a matéria deduzida no bojo dos autos é de fato e de direito, sendo que eventuais cálculos poderão ser realizados em fase liquidatória, caso seja necessário. Preclusa esta decisão, anote-se conclusão para sentença. Publique-se. Intime-se. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em suma, que: 1) de acordo com o art. 7o do Decreto n.o 4.751/2003, é de responsabilidade exclusiva da União Federal realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária referente às contas do PASEP; 2) a União deve figurar no polo passivo da demanda, fato que atrai a competência da Justiça Federal, sendo a referida competência absoluta, em razão da pessoa; 3) o Banco do Brasil é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, vez que é mero depositário das quantias do PASEP, sem que possua qualquer ingerência sobre a eleição do índice de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo RLA (Resultado Líquido Nacional); 4) mesmo sendo o Banco do Brasil obrigado a aplicar os recursos do PASEP no mercado financeiro, eventual retorno é devolvido ao Fundo, que é responsável pela distribuição proporcional aos cotistas; 5) o Banco do Brasil é mero executor, sendo de responsabilidade do Conselho Diretor os atos de gestão; 6) deve ser aplicado, por analogia, o Enunciado n. 77 da Súmula do STJ, que estabelece que a Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas às contribuições para o fundo PIS/PASEP; 7) esse Juízo não entendendo pela ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, que seja deferida a inclusão da União Federal, com a consequente modificação da competência para a Justiça Federal; 8) o prazo prescricional aplicável à situação fático-jurídica em questão é o quinquenal, conforme decisão do STJ, em sede recurso submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp. 1.205.277/PB); 9) considerando que a distribuição de cotas do PASEP vigorou até 1988, eventual não recolhimento de valores pela União Federal poderia ser reclamado até o quinquênio seguinte ao último depósito. Assim, somente até 1993 poderia ser proposta ação reclamando eventuais valores não creditados; 10) subsidiariamente, pugna-se pela aplicação do prazo decenal, com base no art. 10 do Decreto-Lei n.o 2.052/1983: “Art. 10 - A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento”. Ao final, pede: “Em razão do exposto, requer seja o presente Agravo de Instrumento recebido e processado, aguardando o agravante que seja deferido o efeito suspensivo ao presente agravo, com a consequente reforma decisão saneadora agravada, nos termos da fundamentação descrita acima. Para fins de cumprimento do artigo 246 § 1o e 319, II do CPC informa o seguinte endereço eletrônico do réu: cenopserv.oficios@bb.com.br. Por fim, requer seja anotado na contracapa e/ou habilitação nos autos eletrônicos exclusivamente o nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, inscrito na OAB/DF sob o no 25.136, constituído na procuração outorgada e já colacionada aos autos, bem como que sejam feitas as publicações de todos os atos processuais em nome do mesmo, sob pena de nulidade nos termos do §5o do art. 272 do CPC. É o relatório. Decido. Com fulcro nos arts. 9 e 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante para esclarecer os seguintes pontos: (i) o cabimento do presente recurso em face de decisão que tem por objeto o indeferimento de produção de prova pericial, vez que tal matéria pode ser ventilada em sede de preliminar de apelação (se for o caso), nos termos do art. 1.009, §°, do CPC; (ii) o preenchimento do requisito da dialeticidade, bem como se manifestar acerca da possível violação ao duplo grau de jurisdição, visto que o agravo versa sobre questões não decidas pela decisão agravada. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 10 de julho de 2020 09:38:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador